Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007696-13.2017.8.07.0005 RECORRENTES: GABRIEL MOISES FARIAS DOS SANTOS, SAMUEL LUCAS COIMBRA DE SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA CARACTERIZADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. CONFISSÃO DOS RÉUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE INDICA MESMO MODUS OPERANDI EM OUTRO ROUBO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo. 2. A materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como as palavras das vítimas, que reconheceram os réus. In casu, a investigação policial ainda apontou que os réus, que realizaram outro roubo com o mesmo modus operandi, foram encontrados com um dos objetos roubados, sem comprovar a licitude da origem do bem, além de terem confessado a incidência criminosa. 3. Não se fala em reconhecimento da desistência voluntária quanto ao roubo tentado em relação à segunda vítima, se a grave ameaça já havia sido utilizada pelos réus, e o bem só não passou para a posse dos agentes delituosos, não se consumando o crime, porque a vítima, recusando entregar o seu aparelho celular aos réus, correu e conseguiu trancar o portão da sua casa – circunstância alheia à vontade dos agentes -, momento em que eles se evadiram do local, o que evidencia os pressupostos legais para a incidência da modalidade tentada do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes apontam violação ao artigo 15 do Código Penal, ao argumento de que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizada a desistência voluntária no caso em exame. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. É assente na Corte Superior de Justiça que “a contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.076.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022). Com efeito, o sistema registrou ciência dos recorridos com relação ao acórdão recorrido em 27/10/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 28/10/2022 e terminou no dia 11/11/2022. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 21/11/2022, após escoado o prazo legal. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 15 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Logo, com o até então exposto pode-se ver que realmente ocorreu um roubo consumado e um tentado” (ID Num. 40716985 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017